Tribunal: TJSP
Processo: 1005735-75.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Improcedência da ação. Ausência de prova inequívoca dos pagamentos das indenizações aos segurados a constituir o direito de regresso. Ainda, a seguradora noticia pagamentos das indenizações sem prévia comunicação à concessionária da ocorrência do

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Improcedência da ação. Ausência de prova inequívoca dos pagamentos das indenizações aos segurados a constituir o direito de regresso. Ainda, a seguradora noticia pagamentos das indenizações sem prévia comunicação à concessionária da ocorrência do ilícito. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Módulo 9 PRODIST que tem aplicação em caso de reclamação extrajudicial. Necessidade ademais de prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado em trabalhos técnicos encomendados pela seguradora. Conclusão genérica que não dá sustentação ao pedido. Nexo entre os fatos e os danos não provados. Sentença mantida. Recurso improvido.
O ressarcimento pleiteado pela seguradora é condicionado à comprovação dos pagamentos dos valores devidos aos segurados, providência que não se verifica nos autos. Em que pese ter reproduzido documentos apontando os valores das indenizações, assim como a previsão de crédito nas contas bancárias dos segurados (fls. 336/337), não cuidou a autora de instruir o feito com os demonstrativos das operações bancárias, acompanhadas das autenticações correspondentes, razão pela qual não se consideram comprovados os pagamentos apontados.
Ademais, olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnico particular e a conclusão de seu trabalho é extremamente genérica, atribuindo os danos nos aparelhos por "sobrecarga elétrica", "descarga elétrica (raio)" e "danos elétricos", fatos não comprovados, afastando, assim, convicção de nexo causal entre os fatos alegados e os danos. O Módulo 9 PRODIST previsto na Resolução 414/2010 tem aplicação na aferição do nexo causal na fase administrativa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005735-75.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, é apelado ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005735-75.2019.8.26.0084 -Voto no 44474
2
COMARCA: Campinas – 5a Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa –
Juíza Viviani Dourado Berton Chaves
APTE. : Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
APDA. : Elektro Eletricidade e Serviços S/A

VOTO No 44.474
EMENTA: Seguro de danos elétricos. Prejuízos em
equipamentos
cobertos
pela
seguradora.
Ação
regressiva da seguradora contra concessionária de
energia elétrica. Improcedência da ação. Ausência de
prova inequívoca dos pagamentos das indenizações
aos segurados a constituir o direito de regresso.
Ainda, a seguradora noticia pagamentos das indenizações sem prévia comunicação à
concessionária da ocorrência do ilícito. Previsão de
procedimento administrativo na Resolução ANEEL
414/2010. Módulo 9 PRODIST que tem aplicação em
caso
de
reclamação
extrajudicial.
Necessidade
ademais de prova técnica do evento lesivo e do liame
causal com o serviço prestado. Pedido respaldado em
trabalhos técnicos encomendados pela seguradora.
Conclusão genérica que não dá sustentação ao
pedido. Nexo entre os fatos e os danos não provados.
Sentença mantida. Recurso improvido.
O ressarcimento pleiteado pela seguradora é condicionado à
comprovação dos pagamentos dos valores devidos aos segurados,
providência que não se verifica nos autos. Em que pese ter
reproduzido documentos apontando os valores das indenizações,
assim como a previsão de crédito nas contas bancárias dos
segurados (fls. 336/337), não cuidou a autora de instruir o feito
com os demonstrativos das operações bancárias, acompanhadas
das autenticações correspondentes, razão pela qual não se
consideram comprovados os pagamentos apontados.
Ademais, olvidando a necessidade de prévia comunicação à
concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010,
dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso
de técnico particular e a conclusão de seu trabalho é
extremamente genérica, atribuindo os danos nos aparelhos por
“sobrecarga elétrica”, “descarga elétrica (raio)” e “danos
elétricos”, fatos não comprovados, afastando, assim, convicção
de nexo causal entre os fatos alegados e os danos. O Módulo 9
PRODIST previsto na Resolução 414/2010 tem aplicação na
aferição do nexo causal na fase administrativa.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005735-75.2019.8.26.0084 -Voto no 44474
3
518/521 que julgou improcedente o pedido inicial, arcando a autora com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor
atualizado da causa.
Sustenta a autora que acostou documentos suficientes a
comprovar que os equipamentos foram danificados por oscilações de energia
advindas das redes externas da apelada. Aduz que os laudos emitidos foram
elaborados por profissionais competentes e independentes, sem qualquer vinculação
com as partes. Alega que os laudos foram claros ao informar que os danos ocorreram
em razão da oscilação anormal de energia de responsabilidade da apelada. Invoca a
responsabilidade objetiva da recorrida, fundada no art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, cabendo à apelada, portanto, o dever de ressarcimento dos prejuízos
sofridos. Diz que está estabelecido o nexo de causalidade apto a responsabilizar a ré
pelos danos suportados pelos consumidores. Cita julgados. Salienta que é inviável a
realização de perícia nos equipamentos em razão do decurso de tempo, nem se tem
notícia se os aparelhos foram preservados. Os laudos de vistoria/relatórios técnicos
são aptos a demonstrarem os danos nos equipamentos dos segurados. Argui que a
Resolução da ANELL, no Módulo 9 Prodist, dispõe que a existência de dano
elétrico pode ser considerada para ressarcimento a partir da conclusão constante do
“laudo de oficina”. Anota que os laudos técnicos acostados aos autos se amoldam
perfeitamente aos requisitos de validade probatória exigidos pela ANEEL. Destaca
que o direito da apelante e de seus segurados não pode ser interpretado como um
dever, o requerimento administrativo não é obrigatório ou necessário, não podendo
ser impedida de requerer ao judiciário o seu direito. Invoca precedentes
jurisprudenciais. Assevera que comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos
termos do art. 373, I, do CPC, ao trazer aos autos a cópia da apólice de seguro
mantida com os segurados, orçamentos referentes aos reparos necessários nos
equipamentos, recibo de quitação e sub-rogação de direitos. Argumenta que
comprovou nos autos os pagamentos das indenizações aos segurados através das
telas de pagamentos onde constam os dados dos pagamentos realizados, bem como
sua confirmação. Aponta a existência de relação de consumo e a inversão do ônus da
prova. Busca, por isso, a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005735-75.2019.8.26.0084 -Voto no 44474
4
Recurso tempestivo, processado com preparo e com
contrarrazões, os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Nada obstante as razões deduzidas, o recurso não comporta
provimento.
Conforme se depreende da inicial, a seguradora/autora firmou
com os consumidores de energia Luiz Carlos Pereira de Castro e Marcos Antonio
Rodrigues da Cruz contratos de seguro na modalidade residencial, com cobertura de
danos elétricos, destacando que houve oscilações de energia nos respectivos imóveis
provenientes da rede de distribuição, causando danos aos equipamentos elencados. A
autora efetuou os pagamentos das indenizações contratadas, após apuração técnica,
no valor total de R$ 3.104,65, já deduzida a franquia, cujo montante busca ser
reembolsada com a presente ação de regresso.
Contudo, o ressarcimento pleiteado pela seguradora é
condicionado à comprovação dos pagamentos dos valores devidos aos segurados,
providência que não se verifica nos autos. Em que pese ter reproduzido documentos
contendo dados de pagamento, assim como a previsão de crédito na conta bancária
dos segurados (fls. 336/337), não cuidou a autora de instruir o feito com os
demonstrativos das operações bancárias, acompanhadas das autenticações
correspondentes, razão pela qual não se considera comprovados os pagamentos
apontados.

Ainda que assim não fosse, há situações a serem abordadas e
invocadas na defesa, ou seja, a falta de documentação hábil, além da ausência de
oportunidade à ré para resolver a questão administrativamente, questionado o nexo
causal, nos moldes da Resolução 414/2010 da ANEEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005735-75.2019.8.26.0084 -Voto no 44474
5
Aliás, a respeito, a Resolução ANEEL 414/2010 prevê
necessidade de comunicação do prejudicado à concessionária responsável pelo
fornecimento de energia elétrica e a seguradora, mesmo ciente de que os segurados
não fizeram prova do nexo causal nos procedimentos administrativos, razão de seu
indeferimento, solicitou apenas aferição unilateral. A dispensa do uso adequado da
via administrativa que, pelo art. 204 da referida Resolução, deveria ser exercida em
até 90 dias, a contar da data provável da ocorrência, prejudicou aferição do fato.
Desprezada a cautela normativa, onde as partes, por força até mesmo da proximidade
da ocorrência, poderiam ter se socorrido de subsídios idôneos, reclama da seguradora
prova técnica aprofundada e que pudesse atestar, de forma isenta de dúvida, os
vínculos dos danos com a conduta da fornecedora de serviços. Utilizou-se apenas de
laudos e orçamentos colhidos unilateralmente que indicam de forma lacônica a causa
como sendo de “sobrecarga de energia”, “descarga elétrica (raio)” e “danos elétricos”
(fls. 320/322 e 329), não constando aferição profundada dos aparelhos danificados.
Na verdade, somente a perícia técnica especializada poderia
avaliar com a devida acuidade a questão da responsabilidade pelos danos elétricos,
mas restou prejudicada diante da notícia de não preservação dos equipamentos. Nem
é caso de inversão do ônus da prova diante das alegações genéricas da autora, que
carecem de verossimilhança.
O liame causal necessita, assim, ser demonstrado com
segurança, não socorrendo invocação simplista de responsabilidade objetiva da
prestadora de serviços públicos, observando que o Módulo 9 do PRODIST, que
regulamenta procedimento administrativo de reparação de danos aos consumidores
lesados por eventuais perturbações no sistema elétrico, reclama registro no relatório
de atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade
consumidora, inclusive religadores automáticos, ocorrência em subestação de
distribuição ou manobras emergenciais ou programadas, além de qualquer evento no
sistema de transmissão ou eventos na rede que pudessem provocar alteração nas
condições normais de fornecimento de energia elétrica. A ré, em sua defesa, realçou
ausência de registro de qualquer perturbação em seu sistema elétrico nas datas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005735-75.2019.8.26.0084 -Voto no 44474
6
sinistros e não lhe cabe ônus de prova negativa.
É ônus do consumidor e da seguradora a demonstração do
nexo de causalidade entre os danos suportados e o fato danoso que afirmam ter
ocorrido.
Sendo assim, mesmo que provados estejam os danos nos
equipamentos, não há como concluir, com base nos trabalhos obtidos de forma
unilateral, pela presença do nexo de causalidade entre atuação comissiva ou omissiva
da ré e os prejuízos. Em outras palavras, os documentos não atestam com segurança
o nexo causal, razão pela qual a autora deverá arcar com o risco dos pagamentos
efetivados aos segurados sem observância do procedimento administrativo voltado à
apuração da origem dos danos reclamados.
Nem todo dano elétrico constitui responsabilidade objetiva,
máxime quando não demonstrado em qualquer subsídio idôneo a noticiada oscilação
brusca e intensa na rede elétrica.
A propósito do tema, já decidiu esta Câmara:
“RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, § 6o DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato
ilícito do agente NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
Apesar de sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram
de oscilações no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada
por falha interna. Há nos autos apenas prova unilateral, produzida por
empresa contratada pelo segurado, sem o crivo do contraditório Sem
prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em
razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a
produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem
preservação pela autora daquelas danificadas Parte autora que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005735-75.2019.8.26.0084 -Voto no 44474
7
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito Aplicação do art.
373, I, do CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP Sentença reformada
Improcedência da ação Recurso da concessionária ré provido, com
inversão dos ônus decorrentes da sucumbência, prejudicado o recurso da
autora.” (Apelação no 1025732-56.2016.8.26.0114 32a Câm. de Direito
Privado rel. Des. Luis Fernando Nishi j. 22/06/2017).
“SEGURO RESIDENCIAL Fornecimento de energia elétrica Danos
em aparelho de televisão
Ação regressiva da seguradora contra a
concessionária
Pagamento feito sem prévia comunicação à
concessionária sobre a ocorrência danosa Previsão de comunicação do
evento estabelecida pela Resolução ANEEL no 414/2010 Possibilidade
de ingresso em juízo, sem esta providência, mas mediante prova técnica
da natureza do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado
Ação respaldada em documento administrativo, sem assinatura ou
conclusão técnica e ainda com conclusão contraditória ao objetivo
colimado na petição inicial Nexo de causalidade entre o fato e o dano
não provado Sentença reformada Recurso provido.” (Apelação no
1030372-81.2015.8.26.0100 32a Câm. de Direito Privado rel. Des.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira j. 22/06/2017).
No Tribunal:
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA - Alegação de que uma sobrecarga elétrica
causou danos aos equipamentos das residências dos segurados - Pretensão
de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica por meio
de ação regressiva - Ausência de comprovação do nexo causal -
Responsabilidade objetiva da apelante não dispensa o requisito, também
objetivo, do nexo de causalidade, que deveria ser minimamente
demonstrado pela apelante - Laudos técnicos rasos e inconclusivos,
produzidos unilateralmente, impedindo que sejam valorados de modo a
formar a convicção deste Juízo - Impossibilidade de realização de prova
pericial causada por desídia da apelada, que desconhece o paradeiro dos
equipamentos danificados - Ausência de verossimilhança nas alegações
do autor que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o
do Código de Defesa do Consumidor - Recurso provido” (Ap.
1008767-45.2016.8.26.0100, Des. Hugo Crepaldi, j. 02.02.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005735-75.2019.8.26.0084 -Voto no 44474
8
Também: Ap. 1066930-18.2016.8.26.0100, Des. Gilberto dos
Santos, j. 2.2.2017; Ap. 1007592-16.2016.8.26.0100, Des. Felipe Ferreira.
Por fim, não cabe majoração dos honorários, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, uma vez que arbitrados no patamar máximo.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator